Tribunal: TJDFT
Processo: 0753593-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL COMPLETA. INSUFICIÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE DESPESAS FIXAS E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE ESTRUTURA EMPRESARIAL ATIVA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprova insuficiência de recursos para o deferimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça exige comprovação efetiva de insuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, afastada quando há elementos concretos de capacidade contributiva (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC).
5. A orientação adotada pelo Tribunal utiliza como baliza objetiva a renda familiar de até cinco salários mínimos, conforme Resolução DPDF n. 140/2015, sem prejuízo da análise casuística.
6. O agravante não apresentou extratos de todas as contas bancárias de sua titularidade, impedindo a verificação integral de suas movimentações financeiras.
7. Os extratos apresentados revelam ausência de recursos suficientes para o pagamento do aluguel, evidenciando possível movimentação em outras contas não juntadas.
8. A alegação de que terceiros assumem parte das despesas não supre a ausência de documentação mínima exigida.
9. A condição de sócio administrador de empresa ativa, com capital social declarado, afasta a presunção de hipossuficiência diante da inexistência de prova robusta de inatividade ou ausência de faturamento.
10. A existência de execuções em curso não comprova incapacidade financeira.
11. A gratuidade concedida em outro processo não vincula o presente caso, pois a análise depende da documentação apresentada em cada procedimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade contributiva. 2. A concessão da gratuidade de justiça exige, no caso, documentação completa e atualizada da situação financeira, incluindo extratos de todas as contas bancárias e comprovação das despesas essenciais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§2o e 3o, 101, §§1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1853192, 07534893620238070000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 24/4/2024, DJE 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1849319, 07400453320238070000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 17/4/2024, DJE 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.